Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDIVÍDUO QUE SE APROVEITA DA CONDIÇÃO DE MONITORA DE ALUNO AUTISTA PARA INGRESSO EM SALAS DE AULA COM A FINALIDADE DE SUBTRAÇÃO DE CARTÕES DE BANCO. TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELA ACUSADA. ELEMENTOS DE PROVAS ROBUSTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. DITAMES LEGAIS. OBEDIÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nas penas do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por entender presentes os requisitos legais, a d. Magistrada substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo d. Juízo de Execução Penal.

II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a nulidade do julgado ante a emendatio libelli. Alternativamente, a desclassificação da conduta para furto simples e a correção da aplicação da pena, sobretudo quanto à substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

III - Razões de decidir:
1. A emendatio libelli é instituto previsto no artigo 383, do CPP e encontra aplicação em processos criminais, uma vez que o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal deduzida na denúncia. Por esta razão, a tese de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a narrativa acusatória e a fundamentação da decisão não subsiste, justamente pelo fato de o acusado se defender dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação penal. Precedentes
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório firme e coeso, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta ao réu.
3. É firme a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP). Precedentes
4. Sopesando as provas colhidas na fase investigativa e judicial, sobretudo o fato de os cartões das vítimas serem subtraídos mediante ardil empregado pela acusada para, sem levantar suspeitas, obter a posse mansa e pacífica dos bens e com eles efetivar transações em proveito próprio, é evidente a harmonia e convergência das provas documentais e das versões apresentadas tanto pelas vítimas, quanto pela policial que trabalhou nas investigações, quanto pela confissão espontânea da acusada nas sedes investigativa e judicial, que de forma satisfatória corroboram os fatos narrados na acusação, caracterizam a prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o, inciso II, do CP).
5. A Defesa técnica pede a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, no caso de reforma da sentença para desclassificar o furto qualificado para furto simples. 5.1. Uma vez mantidas a capitulação legal de furto qualificado pela fraude e a pena como individualizada na sentença, em cotejo com os termos do art. 44, §2o, do Código penal, o caso é de substituição da pena imposta por uma restritiva de direitos e multa; ou por duas restritivas de direitos, sendo acertada a determinação judicial de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, diante da condenação superior a um ano.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.